Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA PESSANHA MUNIZ, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. MARIA CRISTINA alegou ser beneficiária de pensão temporária por morte de seu pai, instituída em 12 de novembro de 1980. Contudo, o benefício foi cancelado pela Polícia Civil do Distrito Federal em processo administrativo, onde se apurou que a beneficiária conviveria em união estável com NILSON DOS SANTOS. A decisão administrativa se baseou no fato de que a autora e Nilson declararam perante a autoridade policial, e em diferentes ocasiões, residirem no mesmo endereço, bem como ante a existência de dois filhos em comum. A autora sustentou que, de fato, teve dois filhos com Nilson, com quem mantém relação de amizade, porém nunca mantiveram união estável. Justificou que Nilson teria declarado residir no mesmo endereço que ela pelo fato de trabalhar o dia inteiro fora de casa e necessitar de alguém que recebesse sua correspondência. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o “restabelecimento da benefício de pensão por morte, contemplada à mais de 30 anos em favor da autora, não tendo modificado seu estado civil desde o deferimento administrativo pela instituição pagadora”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o art. 1o, da Lei 9.494/97 veda a concessão de liminares para pagamento de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública, haveria risco de irreversibilidade da decisão, ante a natureza alimentar da verba, bem como não estaria presente a plausibilidade do direito. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Ressaltou que a vedação à concessão de liminares em desfavor da Fazenda Pública comportaria exceções e que haveria possibilidade de dano irreversível reverso. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade da justiça. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para restabelecimento de pensão por morte. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma se aplica ao presente caso, conforme artigo 1059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Também é preciso verificar a questão da plausibilidade do direito, pois o benefício foi concedido por lei anterior à Constituição Federal, que pode não ter sido recepcionada. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A autora foi beneficiária de pensão temporária instituída em razão do falecimento de seu genitor e com fundamento no art. 3o, da Lei 3.373/58: Art 3o O Seguro Social obrigatório garante os seguintes benefícios: I - Pensão vitalícia; II - Pensão temporária; III - Pecúlio especial. A condição para recebimento do benefício é de permanecer solteira e não ocupar cargo público, conforme previsto no parágrafo único, do art. 5o, do mesmo diploma legal: Art 5o Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: (Vide Lei no 5.703, de 1971) I - Para percepção de pensão vitalícia: a)... b) ... c) ... II - Para a percepção de pensões temporárias: a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados. Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. Por meio de processo administrativo e no qual foi assegurado o contraditório e ampla defesa, a Administração Pública apurou que a autora conviveria em união estável, situação incompatível com o recebimento da pensão temporária, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. PERDA DO STATUS. 1. A Segunda Turma do STJ, no exame do RMS 59.709/RS (DJe 25/6/2020), reafirmou a jurisprudência desta Corte Superior de que as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei n. 3.373/1958 que atenderam os requisitos relativos ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser cassadas e cessadas se um dos dois requisitos for superado. Fixou, ademais, que, em razão da equiparação ao casamento estabelecida pelo art. 226, § 3o, da CF/1988, a união estável configura alteração do estado civil, fazendo cessar o direito ao recebimento do benefício. 2. Na hipótese, a autora teve a pensão cancelada em razão de receber, concomitantemente, pensão por morte de companheiro. Assim, houve a perda do status de filha solteira. 3. Essa configuração torna ilógico o questionamento sobre a possibilidade de escolha por um ou outro benefício, porque a modificação da situação da autora torna ilícito o recebimento da pensão fundada na Lei n. 3.373/1958, que, sobretudo, tem caráter temporário, como dispõe o inciso II do art. 5o da norma. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.919.341/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.)” Nas razões recursais, a agravante não controverte acerca da matéria de direito, mas quanto aos fatos apurados pela Administração e que consistiram na razão de decidir. Em exame aos autos, não há vícios evidentes no processo administrativo, de sorte que vigora a presunção de legitimidade e veracidade do ato impugnado a atrair para a autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Diante da conclusão administrativa, de que a autora conviveria em união estável, amparada na declaração das próprias partes de residirem no mesmo endereço e na existência de filhos em comum, eventual conclusão em sentido contrário não prescinde de dilação probatória e afasta a plausibilidade do direito, enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator